Tribunal: STF
Processo: HC 201138
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado, lesão corporal e associação criminosa. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, LESÃO CORPORAL E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA N. 21 DO STJ. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Consoante a jurisprudência do STJ, ‘os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades’ (AgRg no HC n. 588.513/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 4/8/2020).
    2. ‘Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução’ (Súmula n. 21 do STJ).
    3. Não há falar em constrangimento ilegal quando o feito tramita de forma regular, não havendo indícios de desídia estatal, pois a causa envolve uma pluralidade de réus e de crimes supostamente praticados, aliados à situação excepcional da pandemia.
    4. Agravo regimental desprovido.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – preso preventivamente desde 07.03.2017 – foi denunciado e pronunciado pelos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV, e 129, §§ 6º e 7º, do Código Penal, e no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13.
    3. Na sequência, defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (TJ/AL). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do RHC 142.981, Ministro João Otávio de Noronha, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta o excesso de prazo da custódia preventiva e requer a concessão a ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    8. No caso, tal como assentou o STJ, “[n]ão há falar em constrangimento ilegal quando o feito tramita de forma regular, não havendo indícios de desídia estatal, pois a causa envolve uma pluralidade de réus e de crimes supostamente praticados, aliados à situação excepcional da pandemia”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:
    “[...]
    No caso, quanto ao excesso de prazo, o Tribunal a quo informou que autos de origem apuram crime da competência do Tribunal do Júri, com procedimento bifásico e mais complexo. Contudo, o feito está pronto para julgamento em plenário, dependendo, apenas, da reunião de condições seguras para a realização de audiência presenciais em razão da pandemia gerada pela covid-19 (fls. 289-290): 
    15 — Instruído o presente writ, não considero a existência de elementos suficientes para modificação do meu entendimento, anteriormente exposto. Na realidade, em sentido contrário aos argumentos defensivos, o trâmite da instrução criminal segue de forma regular e não excede ao razoável, considerando as nuances do caso concreto, em especial, a quantidade de corréus e de crimes supostamente praticados no mesmo contexto. 
    16 — Aqui, importante rememorar que a averiguação de excesso de prazo em prisão cautelar, na linha do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve observância ao principio da proporcionalidade, o que exclui o critério unicamente aritmético para determinar o termo final da conclusão da fase instrutória. 
    17 — Na realidade, a tratativa das questões de alegação de excesso de prazo merece um estudo caso a caso. É que, a depender da complexidade do caso, necessário se faz ampliar o rol de diligências, ou mesmo, considerar a existência de retardamento por conta de inúmeras intervenções e pedidos da defesa, devendo ser considerada, ainda, até mesmo, a quantidade de réus e crimes que encontram sendo investigados. 
    18 — Não se trata, como se percebe, de mero cálculo matemático, mas sim da averiguação se o caso demandou uma complexidade maior, se os autos se encontravam paralisados por mora do próprio judiciário, ou se sofrera dilação por conta da grande quantidade de incidentes e intervenções. Tais aspectos tem o condão de distinguir a mera irregularidade do verdadeiro constrangimento ilegal. 
    19 — In casu, conforme bem ressaltado pelo douto Procurador de Justiça Criminal, os autos de origem apuram crime da competência do Tribunal do Júri, o qual possui procedimento bifásico mais complexo, além de estar pronto para julgamento em plenário, dependendo, apenas, da reunião de condições seguras para a realização de audiência presenciais em razão da pandemia gerada pela COVID-19. 
    Além disso, o Juízo a quo, nas informações prestadas à fls. 341-342, afirmou o seguinte: 
    Já os acusados (...) foram o (I) (ri o c'rs z o z pronunciados, conforme decisão de fls. 957/965, como incursos nas sanções dos artigos 121, § 2°, I E IV (...) e art 129, §§6° e 7°, (...), bem como pela prática do crime previsto no art. 2°, §2°, da lei 12.850/2013. 
    O Ministério Público e o réu (...) já foram intimados da decisão de pronúncia. 
    As partes não interpuseram recurso e o Relatório de Julgamento foi confeccionado às fls. 1053/1055, oportunidade na qual também foi determinada a inclusão do feito em pauta para realização do julgamento do paciente em Plenário do Júri. 
    O julgamento dos réus em plenário do júri estava designado para acontecer no dia 30/03/2021, conforme ato ordinatório de fls. 1141. No entanto, em virtude da atual situação calamitosa da pandemia do COVID-19, a sessão de julgamento em plenário do júri foi adiada, conforme despacho de fl. 1173/1174. 
    Às fls. 1.175/1.178 consta pedido de Informações no Recurso em Habeas z -8 Q. Corpus impetrado pela defesa de (...). Em suma, alega-se a inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar na hipótese em relevo. 
    Pois bem. Em consulta aos autos, verifica-se que o paciente se encontra preso desde o dia 07/03/2017. O tempo decorrido, por si só, não se revela de todo desarrazoado, considerando que a instrução processual já se encerrou e os acusados foram pronunciados, não havendo que se falar em afastamento dos enunciados da Súmulas N° 21 e 52 do STJ. 
    Destaca-se que a sessão de julgamento do réu em plenário do júri estava designada para acontecer no dia 30/03/2021 foi cancelada devido a um evento de força maior, em face do Ato Normativo Conjunto n° 02, de 02 de março de 2021 do TJAL, somado ao fato de que houve um notório agravamento da pandemia causada pela COVID-19 no Estado de Alagoas, este Juízo, por dever de prudência, entendeu por bem cancelar as sessões plenárias do mês de março/2021, de sorte que tal ato fez com que toda a pauta de audiências desta unidade jurisdicional fosse remanejada. 
    Diante desse cenário, pode-se afirmar que o maior prolongamento do feito se mostrou justificado diante das circunstâncias concretas deste caso, atendendo, portanto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em afastamento do enunciado da Súmula N° 21 do Superior Tribunal de Justiça nesta hipótese. 
    Ademais, a conduta que se imputa ao paciente é revestida de alta gravidade. Afinal, ele foi pronunciado pela suposta prática do crime de Homicídio Qualificado em concurso material com os delitos de Lesão Corporal e Associação Criminosa. 
    Registra-se, ainda, que os acusados (...) também respondem, em conjunto, nos autos da ação penal de N° 0001207-49.2013.8.02.0001, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes. 
    Assim, a despeito do recorrente encontrar-se segregado desde 6/3/2017, verifica-se que o feito tramita de forma regular, não havendo indícios de desídia estatal, pois a causa envolve uma pluralidade de réus e de crimes supostamente praticados, aliados à situação excepcional da pandemia.
    […].” (Grifos diferentes do original)
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator